Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-50.2021.8.11.0024
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001432-50.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA BRAGA - CPF: 941.669.861-04 (APELANTE), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 129, II, DA LEI N. 8.213/91. SÚMULA 501 DO STF. LEI N. 13.876/2019. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar ação previdenciária proposta em face do INSS, fundada em acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Estadual processar e julgar ação previdenciária que busca benefício decorrente de acidente de trabalho, proposta contra o INSS, diante da superveniência da Lei n. 13.876/2019.

III. Razões de decidir

3. O art. 109, I, da Constituição Federal excepciona da competência da Justiça Federal as causas relativas a acidentes de trabalho, ainda que promovidas contra a União, autarquias ou empresas públicas federais.

4. O art. 129, II, da Lei n. 8.213/91 reafirma essa competência, atribuindo à Justiça dos Estados e do Distrito Federal o julgamento dos litígios relativos a acidentes do trabalho.

5. A Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal consolidou a orientação de que compete à Justiça ordinária estadual o processo e julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União ou suas entidades.

6. A alteração promovida pela Lei n. 13.876/2019, que modificou o art. 15, III, da Lei n. 5.010/66, não tem o condão de afastar a competência constitucional da Justiça Estadual para julgar ações acidentárias, pois trata apenas da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal, aplicável a causas previdenciárias comuns.

7. Demonstrada a natureza acidentária da demanda pela juntada da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), impõe-se reconhecer a competência da Justiça Estadual, independentemente da distância entre a comarca e a sede de vara federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações acidentárias, ainda que propostas contra o INSS, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 2. A Lei n. 13.876/2019, que alterou o art. 15, III, da Lei n. 5.010/66, não afeta a competência constitucional da Justiça Estadual nas causas de acidente do trabalho. 3. A natureza acidentária da demanda é definida pela causa de pedir e pelos documentos que comprovam o acidente de trabalho, sendo irrelevante a distância entre a comarca e a vara federal mais próxima.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 109, I, § 3º; Lei n. 8.213/91, art. 129, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 501; TJMT, AC n. 1002757-21.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por entender que o juízo estadual seria absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda.

A apelante ajuizou ação previdenciária em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS, pleiteando a concessão de benefício por incapacidade temporária ou definitiva, cumulado com auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho sofrido em 17
.
2
.
2020, quando fraturou a extremidade distal do rádio, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) juntada aos autos.

Consta dos autos que a apelante, que exercia a profissão de doméstica, precisou passar por procedimento cirúrgico e se afastar de suas atividades laborais por mais de 15 dias, alegando ainda estar com sequelas que diminuíram seu desempenho laboral.

A apelante relata que realizou requerimento administrativo de auxílio por incapacidade temporária junto ao INSS em 26
.
2
.
2020, o qual não foi analisado em razão do início da pandemia de
Covid
-19. Posteriormente, em 14
.
7
.
2020, realizou novo pedido, que foi negado sob a alegação de que não possuía a carência necessária. Em 25
.
8
.
2020, solicitou auxílio-acidente, também negado pelo INSS, que alegou não haver sequela definitiva.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a demanda, entendeu que, com a publicação da Lei n
.
13.876/2019, que alterou o art. 15, III, da Lei n
.
5.010/66, o juízo estadual tornou-se absolutamente incompetente para processar a demanda, uma vez que a comarca de Chapada dos Guimarães estaria a menos de 70 km de distância de município sede de vara federal. Assim, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a competência para julgar ações acidentárias é da
j
ustiça
e
stadual, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, que exclui expressamente as causas de acidentes de trabalho da competência da Justiça Federal, mesmo quando envolvem entidade autárquica federal. Invoca também o art. 129, II, da Lei n
.
8.213/91, que estabelece a competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal para apreciar litígios relativos a acidentes do trabalho.

Cita ainda a Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece competir à Justiça
ordinária Estadual
o processo e julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Por fim, colaciona julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a competência da Justiça Estadual para julgar litígios relativos a benefícios previdenciários decorrentes de acidente do trabalho em face do INSS.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja mantida a competência na 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido nos termos da inicial.

A autarquia não apresentou contrarrazões, haja vista que sequer foi citada na origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, absteve-se de adentrar no mérito recursal por entender inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central do presente recurso cinge-se à definição da competência para processar e julgar ação previdenciária que visa à concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho.

A Constituição Federal, em seu art. 109, inciso I, estabelece expressamente que compete aos juízes federais processar e julgar
:

as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Nota-se que o próprio texto constitucional excepciona da competência da Justiça Federal as causas relativas a acidentes de trabalho, mesmo quando envolvem entidade autárquica federal, como é o caso do INSS.

No mesmo sentido, a Lei n
.
8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 129, inciso II, estabelece que os litígios relativos a acidentes do trabalho serão apreciados
:

na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

A
lém disso,

a
Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
"
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.
"
.

Este Tribunal de Justiça
também
já decidiu
sobre a matéria, conforme demonstra o julgado
abaixo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE. NEOPLASIA BENIGNA DA TIREOIDE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. PERÍCIA CONCLUSIVA PELA PLENA CAPACIDADE LABORAL. PEDIDO SUBISIDIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA. AÇÃO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA (SÚMULAS 510 DO STF e 15 STJ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

6. A jurisprudência é firme no sentido de que, em ações acidentárias, persiste a competência delegada da Justiça Estadual, ainda que ausente o reconhecimento do nexo causal pela perícia.

[...]

(TJMT, AC n. 1002757-21.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.4.2025)

Importante destacar que a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações acidentárias decorre diretamente da Constituição Federal, não podendo ser afastada por legislação infraconstitucional, como a Lei n
.
13.876/2019, que alterou o art. 15, III, da Lei n
.
5.010/66.

Ademais, a
alteração promovida pela
referida lei
diz respeito à competência delegada da
j
ustiça
e
stadual para processar e julgar causas previdenciárias em geral, nos termos do art. 109, § 3º, da Constituição Federal, mas não afeta a competência constitucional da Justiça Estadual para processar e julgar ações acidentárias.

No caso em análise, a apelante comprovou a ocorrência de acidente de trabalho mediante a apresentação da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), o que atrai a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, independentemente da distância entre a comarca e a sede de vara federal.

Assim, o juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães é competente para processar e julgar a presente ação, devendo ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025